Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVAOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707273-72.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: JONATHAS DE SOUZA BRAGA, FRANCISCA RODRIGUES BRAGA, ANTONIO CARLOS RODRIGUES BRAGA, AMANDA MONTEIRO COUTO BRAGA AGRAVADO: DALTON DE SOUSA LOPES, ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA, DIVA IDALINA ARAUJO SILVA DESPACHO Na petição de ID no 38208256, os recorrentes requerem que sejam sanadas as contradições existentes entre o despacho de ID no 37887781 e a decisão de ID no 37889079. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto a distinção de tratamento entre os agravos nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo recorrente restou devidamente demonstrada pela decisão de ID no 37889079 (incabível o agravo do artigo 1.042 do CPC para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral). Cumpra-se o despacho de ID no 37887781, remetendo o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007